Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. INTERESSES DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Neste momento processual, inexistem elementos aptos a desconstituir o entendimento do juízo a quo: guarda provisória à avó materna, que a exerce de fato, não recomendável estabelecer visitas pela mãe no momento, tudo em observância ao melhor interesse da criança.
2. Diante da situação conflituosa e do abalo psicológico da genitora, a manutenção da guarda provisória em favor da avó materna, que já detém a guarda de fato, é medida que se mostra mais adequada aos interesses da criança. Ademais, a definição de visitas pode ser reanalisada pelo juízo a quo, sobretudo após a realização de estudo psicossocial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.